Tribunal: TJMT
Processo: 0004443-92.2016.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004443-92.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEOCLIDES FERREIRA SANTOS - CPF: 015.092.531-06 (APELANTE), DAYANA AZZULIN CURI - CPF: 865.102.901-20 (ADVOGADO), DALYLLA DOMINGOS RIBEIRO SILVA - CPF: 057.699.601-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MARCO ANTONIO MARQUES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 036.616.991-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOCLIDES FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS –
PRELIMINARES:
1. NULIDADE DA DENÚNCIA – NARRATIVA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP – DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RESPEITADOS – 2. PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO NO DEPOIMENTO DO MARIDO DA VÍTIMA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – TESTEMUNHA COMPROMISSADA – OBRIGAÇÃO DE DEPOR E DE DIZER A VERDADE –
MÉRITO:
1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO – 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA JUDICIAL DA PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UM AGENTE NO INJUSTO – 3. AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA – OBJETOS SUBTRAÍDOS QUE SAÍRAM DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – FURTO QUALIFICADO CONSUMADO – 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – 5. DOSIMETRIA – PRETENSA REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL
.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, nos crimes de autoria coletiva ou conjunta, a denúncia pode conter narrativa genérica, sem especificações pormenorizadas da conduta de cada agente, desde que possibilitado o exercício do direito de defesa.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima e da testemunha, as quais foram amparadas pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam a ação do apelante no fato narrado na denúncia.

No caso dos autos, a aplicação do princípio da insignificância é inadequada, considerando o fato de o crime ter sido praticado na forma qualificada (em concurso de agentes). Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004443-92.2016.8.11.0020

APELANTE: DEOCLIDES FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pela sentença, ID. 39070032, cujo relatório se adota, da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia, DEOCLIDES FERREIRA SANTOS foi condenado pela prática do crime previsto no
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

De outro lado
,
os codenunciados
Marcos Antônio Marques Pereira
e
Fábio Antônio Ribeiro
, foram absolvidos com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O condenado Deoclides recorre, ID. 39070037 a 39070038, apresentando preliminar de nulidade da denúncia ao argumento de ser genérica, pois, ao descrever o
modus operandi
não individualizou a conduta de cada agente. Alega, ainda, a ausência de indicação do instrumento utilizado pelo agente para arrombar a porta, assim, requer a nulidade do processo com fundamento no artigo 395, inciso II, e artigo 564, inciso III, “a”, ambos do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, sustenta que o depoimento da testemunha
Danillo Souza Barbosa
deve ser relativizado em razão de ser o namorado da vítima, devendo ser considerado um informante.

No mérito, requer a absolvição do acusado sustentando a ausência de provas suficientes para uma condenação. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de
furto qualificado mediante concurso de pessoas
para a conduta de
furto simples tentado
.

Subsidiariamente, postula a aplicação do princípio da insignificância, sob argumento de que a sentença não acatou a tese da bagatela em razão dos bens subtraídos totalizarem o valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), todavia, contesta o laudo, alegando que a avaliação é infundada, vez que realizada unicamente com base na palavra da vítima.

Caso mantida a condenação, pugna pela revisão da dosimetria e redução pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou as contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso (ID. 39070044).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 41401463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEOCLIDES FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente alega que a denúncia foi elaborada de forma deficiente e genérica
,
dificultando o exercício de defesa.

Assim, para melhor análise da matéria defensiva, destaco que a inicial acusatória narrou os fatos nos seguintes termos, ID. 39069469:

“(...) Consta dos autos que, no dia 03 de outubro de 2016 por Volta das 19 horas, na Rua A, Quadra 33, Lote 33, n.o 31, Bairro Vila Aeroporto, nesta cidade, os denunciados, mediante rompimento do obstáculo e concurso de pessoas, agindo com animus furandi, subtraíram 01 (uma) TV 42 polegadas, marca PHILIPS avaliada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e 01 (um) Notebook, cor azul escuro, marca TOSHIBA avaliado em R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), ambos pertencentes a vítima Dalylla Domingos Ribeiro Silva.

No dia dos fatos, os denunciados se dirigiram até a residência da Vítima, arrobaram a porta e, por conseguinte, adentraram no recinto.

Ato contínuo, os increpados arrecadaram um 01 (uma) TV 42 polegadas, marca PHILIPS avaliada em R$ 2.200.00 (dois mil e duzentos reais) e 01 (um) Notebook, cor azul escuro, marca TOSHIBA avaliado em R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), consoante auto de avaliação às fls. 14.

Em seguida, os denunciados evadiram-se do local na posse da res furtiva.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência
DEOCLIDES FERREIRA SANTOS vulgo “Nego Major”, MARCOS ANTÔNIO MARQUES PEREIRA vulgo “Cabeludo” e FÁBIO ANTÔNIO RIBEIRO vulgo “Nego Gaga”
, como incurso na pena do artigo 155, § 4o, I e IV do Código Penal, requerendo que, após o recebimento desta, sejam eles ciados, interrogados, processados e ao final condenados, nos termos no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução à vítima e as testemunhas abaixo arroladas.(...).” [Sic].

Pois bem. Ao contrário do alegado pela defesa, a denúncia foi formulada de acordo com os moldes estabelecidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, indicando data, hora, local e qualificação dos acusados.

Ademais, leciona Júlio Fabbrini Mirabete que a denúncia “não deve ser necessariamente exaustiva; se, embora concisa, contém os elementos essenciais à descrição do fato criminoso, a omissão de circunstâncias (dia, hora, local, nome da vítima, instrumento do crime etc.) não a invalida. Desde que o acusado tenha conhecimento, pela descrição, do fato que lhe é imputado, a denúncia está em termos de ser recebida". (
in
Código de Processo Penal Interpretado, 8a ed., p. 173).

Cumpre salientar que ao acusado foram asseguradas todas as garantias processuais, tais como a ampla defesa e o contraditório em todas as fases do processo, não havendo que se falar em ocorrência de prejuízo.

Em arremate, ainda que superados esses argumentos, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, nos crimes de autoria coletiva ou conjunta, a denúncia pode conter narrativa genérica, sem especificações pormenorizadas da conduta de cada agente, desde que possibilitado o exercício do direito de defesa (Vide: RHC 78.041/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 22/03/2017).

Ante o exposto,
rejeita-se a nulidade arguida
.

Por conseguinte, a defesa postula a relativização da prova consistente no depoimento da testemunha Danilo Souza Barbosa, em virtude de ser cônjuge da vítima e ter interesse na causa, devendo ser considerado apenas como um informante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a testemunha Danilo foi devidamente compromissada pelo juízo, tendo sido seu depoimento transcrito na sentença nos seguintes termos:

“A testemunha Danilo Sousa Barbosa
esposo da vítima
relata que chegou a casa da sua esposa e que viu o denunciado Deoclides saindo de carro, anotou a placa do carro, e depois acionou a Policia Militar. Posteriormente a testemunha afirma que foi a casa do acusado Deoclides, entraram em discussão e o mesmo devolveu os objetos furtados. Relata ainda que só reconheceu o denunciado Deoclides, e que não conversou com outros acusados, porém afirma existir mais pessoas com o Deoclides no carro no dia dos fatos.”
[
Sic
, transcrição sentença. Grifo].

Nos moldes do artigo 206
a
testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto,
recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o
cônjuge
, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do
acusado
,
salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias
.

O dispositivo em questão (CPP, art. 206) tem como objetivo precípuo preservar a harmonia familiar, evitando que pessoas ligadas por laços de parentesco ou conjugais sejam obrigadas a depor em detrimento de seus entes próximos. [LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. p. 765 – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020].

Assim, inexiste qualquer óbice na colheita do depoimento do esposo da vítima mediante compromisso, cabendo ao magistrado, quando do julgamento da causa, aferir as declarações por ele prestadas em harmonia com as demais provas apresentadas.

“Os artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal se referem à possibilidade de os parentes do
réu
indicados se recusarem a depor, e, caso aceitem, de não serem obrigados a firmar compromisso de dizer a verdade: no caso, contudo,
as pessoas inquiridas não foram os parentes do réu, mas, isto sim, da vítim
a, que estão obrigadas a depor e, obviamente, de dizer a verdade. Ademais, ainda que os parentes da vítima não fossem obrigados a prestar o compromisso de dizer a verdade, se o fizeram, isto em nada prejudica o

recorrente, até porque referido compromisso objetiva, em essência, esclarecer a testemunha quanto ao seu dever de somente dizer a verdade, de forma imparcial.” (Vide: REsp 514.583/ES, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 06/09/2010).

Ainda, consoante o disposto no art. 214 do CPP,
“Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé.(...)”.

Conforme preconiza o dispositivo acima transcrito, há o momento processual adequado para a contradita, qual seja, antes de iniciado o depoimento.

Verifica-se dos autos que a testemunha foi arrolada na denúncia (ID. 39069469), e pelas suas declarações prestadas na fase investigativa (ID. 39069470), a defesa teve o conhecimento prévio de que se tratava na época do namorado da vítima, deixando transcorrer a oitiva sem impugná-la.

Por fim, conforme consignado pela Procuradoria de Justiça,
“
se até os policiais que oficiam na apuração ostensiva do crime, muitas vezes entrando em conflito corporal com o acusado e até se envolvendo em troca de tiros, são aptos a prestarem testemunho, desde que compromissados em dizer a verdade, por qual razão se negaria tal possibilidade ao cônjuge ou a qualquer parente da vítima?”
[ID. 41401463].

Com efeito,
afasto a preliminar arguida
e passo ao exame do mérito.

Ao analisar os argumentos apresentados pela defesa e os fundamentos da decisão recorrida, verifica-se que a sentenciante ateve-se inicialmente à comprovação da materialidade do crime, apontando os documentos que a evidenciavam, quais sejam: boletim de ocorrência (ID. 39069470), auto de avaliação (ID. 39069470), bem como depoimentos da vítima e testemunhas.

Após, ao analisar a autoria, fazendo um cotejo das provas existentes nos autos, absolveu os codenunciados
Marcos Antônio Marques Pereira
e
Fábio Antônio Ribeiro
, condenando, de outro lado, o recorrente Deoclides.

Entre os elementos que demonstram a participação do recorrente no injusto, entendo necessário transcrever o depoimento prestado pela vítima perante autoridade judicial,
in verbis
:

“... a vítima Dalylla Domingos Ribeiro Silva relatou que a época do fato saiu de casa e
ao retornar juntamente com seu esposo Sr. Danilo, viu o acusado Deoclides Ferreira Santos, e mais duas pessoas entrando em um veiculo e prontamente suspeitou do acusado.
Adentrando em sua residência verificou um arrombamento na porta do fundo, e sentiu falta de sua Televisão e do seu notebook.
O esposo da vítima juntamente com outra pessoa recuperaram os objetos furtados em posse do denunciado Deoclides Ferreira Santos
. A vítima relatou ainda, que o acusado ameaçou diversas vezes o seu esposo e que registrou um boletim de ocorrência por conta desse episódio. (...).”
[
Sic
, sentença. Grifo].

Em harmonia com o depoimento da vítima, a testemunha Danilo relatou que chegou à casa de sua esposa e viu o recorrente saindo de carro, anotou a placa do carro, e depois acionou a Policia Militar.

Declarou que na época era namorado da vítima, que reconheceu apenas o acusado Deoclides e foi atrás do mesmo, o qual devolveu os bens após uma discussão. Informou, ainda, que o carro no qual viu saindo do local estava na garagem da residência do acusado.

A corroborar, na fase investigativa a testemunha
Cedrik Silva Borges
, ID. 39069470, confirmou que ao chegar à casa de sua namorada que morava com a vítima Dalylla, ficou sabendo do furto, que a policia foi acionada, sendo passada todas as informações e a placa do veículo gol branco pertencente ao recorrente, vulgo “
Nego do Major
”, confirmando que após discussões confessou o delito e devolveu os bens subtraídos.

De outro vértice, o acusado negou sua participação no ilícito, declarando que não conhece a vítima, conhecendo os codenunciados “
de vista
” (
sic)
.

Confirmou que foi procurado pelo esposo da vítima, Sr. Danilo, negando que tenha efetuado qualquer tipo de ameaça. Por fim, não soube informar quem efetivou a devolução dos bens.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, as declarações judiciais da vítima e a da testemunha Danilo são suficientes para subsidiar a condenação, não sendo demonstrado nos autos qualquer razão para desmerecer seus depoimentos.

Restou apurado que o recorrente foi flagrado pela vítima Dalylla e pela testemunha Danilo saindo do local onde ocorreu a subtração e que após discussões, o acusado confessou o delito, devolvendo os bens por ele subtraídos.

A desconsideração desses relatos ou reconhecimentos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

No que tange à exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, tenho que não cabe acolhimento, pois, tanto a vítima, quanto a testemunha ouvida em juízo, foram uníssonas no sentido de que o recorrente não agiu sozinho, estando na companhia de no mínimo mais duas pessoas, porém, apenas reconheceram o recorrente.

Ainda, não há falar-se em desclassificação para a forma tentada, vez que os bens subtraídos saíram da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente, ocorrendo, desse modo, a consumação do delito.

Assim, mantenho a condenação de DEOCLIDES FERREIRA SANTOS pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Com relação ao reconhecimento do princípio da insignificância, e tese de afastamento do laudo de avaliação, eis elaborado unicamente com base nas declarações da vítima, verifico que além da credibilidade nas palavras da ofendida, visto que em sintonia com o conjunto probatório e não sendo apresentada qualquer prova que desmereça a confiança, no caso, não há reunião dos requisitos para o crime ser considerado como de bagatela, quais sejam:
(i)
a mínima ofensividade da conduta do agente,
(ii)
a ausência de periculosidade social da ação,
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos casos de em que o furto tenha sido cometido na modalidade qualificada, não incide o princípio da insignificância, vez que se mostram desfavoráveis as circunstâncias que cercam o caso sub judice,
não restando configurado o reduzido grau de reprovabilidade da conduta
. (Vide: AgRg no HC 521.476/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Com relação à dosimetria da pena, não há qualquer reparo a ser feito, uma vez que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 2 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa, tornando-se definitiva ante a ausência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Ante o exposto, rejeito

as preliminares no mérito, em consonância com parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020